Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. VERBA SALARIAL. PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. OMISSÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosemeire Ludovico de Faria, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais líquidos da embargada, mediante desconto em folha, até a quitação da dívida de natureza alimentar, relativa a honorários sucumbenciais. Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

2. No agravo a controvérsia foi instalada quanto à possibilidade ou não de mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC. O Agravo de Instrumento foi provido, em parte, e reformou o entendimento firmado na primeira instância para deferir a penhora de 10% (dez por cento) do salário da embargante, mês a mês até a quitação da dívida.

3. A embargante sustenta que o Acórdão atacado é omisso e contraditório, pois não indicou os parâmetros da penhora sobre a verba salarial e não considerou a hipossuficiência econômica da recorrente.

4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.

6. A não ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.